Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732386-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GREGORY DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O SEGUNDO APELANTE. PENA REDIMENSIONADA. TERCEIRA ETAPA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por dois réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Os dois acusados foram presos em flagrante com 6.675,54g de maconha e 239,74g de cocaína. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca domiciliar; (ii) verificar se há provas da prática de tortura pelos policiais; (iii) verificar a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e (iv) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus. III. Razões de decidir 3. A entrada forçada dos policiais militares em domicílio sem mandado judicial deve ser considerada lícita, na espécie, diante das fundadas razões de que havia a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel, justificadas pela conduta de um dos réus que dispensou um tablete de maconha no chão ao avistar as viaturas policiais na frente da casa. 4. Não se pode deduzir, com base apenas na prova técnica, que as lesões descritas nos laudos de exames de corpo de delito decorreram de suposta tortura praticada por policiais militares, quando demonstrado, por meio de prova oral, que os acusados empreenderam fuga quando da abordagem, caindo em cima de ferragens e arames farpados. 5. A materialidade e autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pelos laudos periciais e pelos documentos constantes nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão judicial de um dos acusados e pelo laudo de informática comprovando as conversas travadas entre os corréus, além de diálogos de um dos réus com usuários, demonstrado a comercialização de entorpecentes. 6. O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Assim, é razoável utilizar-se o critério de 1/8 para a valoração de cada circunstância judicial no delito de tráfico de entorpecentes, observando-se o sentido teleológico da norma ao estabelecer preponderância dessa circunstância especial sobre as descritas no art. 59 do CP. 7. Confessada pelo segundo apelante a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior. 8. Tratando-se o primeiro apelante de réu reincidente em crime doloso correto o afastamento da figura do tráfico privilegiado. 8.1. Se as conversas extraídas do celular do segundo apelante revelam negociações reiteradas de substâncias entorpecentes com diversos usuários, meses antes do fato delituoso, evidenciada está a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo 9. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para reduzir a pena. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TORTURA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação dos dois recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de omissão e contradição no aresto. II. Questão em discussão 2. Determinar se o acórdão padece de omissão e/ou contradição quanto às teses defensivas de nulidade da busca domiciliar, da atuação policial, da denúncia anônima, da tortura, da apreensão de celular e da cadeia de custódia. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão recorrido analisou expressamente, de forma clara e fundamentada, as alegações de nulidade da busca domiciliar e de prática de tortura, rechaçando-as com base em provas orais e técnicas constantes dos autos, em consonância com a jurisprudência do STF (RE 603.616, Tema 280). 5. A atuação da Polícia Militar de Goiás no Distrito Federal, a origem da denúncia anônima e a apreensão de celular foram afastadas ao se reconhecer a presença de fundada suspeita e situação de flagrante delito que autorizaram a entrada no domicílio, conforme permissivo do art. 5o, XI, da CF/1988. 6. A pretensão dos embargantes visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 240 do Código de Processo Penal, 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a ausência de fundadas razões que justificassem a realização da busca pessoa e domiciliar, ao argumento de que estava alicerçada apenas em uma notícia anônima, sem causa ou motivo. Sustenta que o fato de haverem sido encontrados supostamente objetos ilícitos após a revista local não convalida a ilegalidade prévia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, indicando números de julgados a fim de demonstrá-lo. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A denúncia anônima pormenorizada, corroborada por observações prévias de conduta suspeita, configura justa causa para ingresso policial em domicílio sem mandado judicial” (AgRg no REsp n. 2.203.060/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025) e, ainda, “A atitude do investigado, materializada no ato de dispensar o pacote contendo substância entorpecente ao notar a aproximação policial, constituiu elemento objetivo suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual. Sendo lícita a obtenção dos elementos informativos que fundamentaram a expedição do mandado de busca e apreensão na residência de agravante e tendo sua execução ocorrido dentro dos parâmetros legais, não há falar em nulidade das provas colhidas contra o recorrente” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.832.370/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Por fim, no que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015